Tribunal: STF
Processo: ARE 1528240
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão da 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (eDOC 28, p. 3):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO N. 458/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DIFERENÇAS INEXISTENTES.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição da República e ao Tema 96 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 36, p. 5) “considerando-se que o V. Acórdão recorrido contraria a pacífica jurisprudência deste E. STF no que concerne à incidência de juros de mora até a expedição da RPV, cabe o prosseguimento do presente Recurso Extraordinário.”



    A Turma de origem origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender incidente a Súmula 284 desta Suprema Corte, considerada a deficiente fundamentação da peça recursal (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados (arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição da República) não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco mencionados nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ademais, a insurgência remanescente do agravante direciona-se à alegada necessidade de aplicação adequada dos Temas 96 e 339 da repercussão geral. 



    No ponto, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Portanto, não conheço do agravo em relação ao tópico em que se pretende discutir precedentes da sistemática de repercussão geral (temas 96 e 339).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente